Tribunal: STJ
Processo: 0465865-71.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50432 - RN(2025/0465865-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS ESTEVAM MOSCA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO
CABIMENTO.
RECLAMAÇÃO
MANEJADA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação
restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal,
destinando-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à
garantia da autoridade das suas decisões.
2. Uma vez uniformizado o direito por esta Corte em sede de repetitivo, é dos juízes
e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em
cada caso concreto.
3. É incabível a utilização da reclamação nesta Corte como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cafa6cef-2bb2-49bc-8a72-7ad045016076

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cafa6cef-2bb2-49bc-8a72-7ad045016076

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50432 - RN(2025/0465865-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS ESTEVAM MOSCA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. NÃO
CABIMENTO.
RECLAMAÇÃO
MANEJADA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação
restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal,
destinando-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à
garantia da autoridade das suas decisões.
2. Uma vez uniformizado o direito por esta Corte em sede de repetitivo, é dos juízes
e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em
cada caso concreto.
3. É incabível a utilização da reclamação nesta Corte como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ESTEVAM MOSCA contra
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação, resumida nos seguintes termos:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA
TESE FIRMADA EM JULGAMENTO REPETITIVO. DESCABIMENTO.
MANEJO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.

Documento eletrônico VDA54153470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 862a97ef-9872-4c08-94da-b717cbc58659

Em suas razões (fls. 84-89), a parte agravante alega que "A presente Reclamação
não é um 'sucedâneo recursal', mas sim a única e última medida processual que o ordenamento
jurídico confere ao jurisdicionado para assegurar a força vinculante de um precedente desta
Corte, após o exaurimento de todas as outras vias" (fl. 85).
Sustenta que "uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, é ADMISSÍVEL a
Reclamação" (fl. 86).
Reclama que "o caso dos autos não trata de um mero controle sobre uma
interpretação razoável ou uma aplicação matizada do precedente. Trata-se de uma afronta direta
e de uma negativa de vigência ao núcleo da tese firmada no Tema 1.150" porque "manteve a tese
de que o prazo prescricional se inicia com o saque, quando este Egrégio Tribunal, em caráter
vinculante, decidiu que o termo inicial é 'o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência
dos desfalques' " (fl. 86).
Requer o provimento do agravo para que a reclamação seja julgada procedente.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta provimento.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões", em caso de
descumprimento de seus julgados.
Dispõe, ainda, o artigo 988 do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público
para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente
de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016).

Documento eletrônico VDA54153470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 862a97ef-9872-4c08-94da-b717cbc58659

Além disso, no âmbito desta Corte Superior de Justiça, dispõe o artigo 187 do
Regimento Interno deste Tribunal que, "Para preservar a competência do Tribunal, garantir a
autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em incidente de assunção
de competência, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público desde que, na
primeira hipótese, haja esgotado a instância ordinária".
Em outras palavras, a reclamação é medida excepcional, cabível no âmbito desta
Corte exclusivamente nas seguintes hipóteses: (a) preservação da competência constitucional do
Superior Tribunal de Justiça; e (b) manutenção da autoridade de decisão proferida nesta Corte
Superior na análise do
(envolvendo as mesmas partes da decisão reclamada).
caso concreto
Ademais, a Corte Especial, por ocasião do julgamento da Rcl n.
de
36.476/SP,
relatoria da Sra. Ministra Nancy Andrighi, firmou a compreensão de que não cabe o ajuizamento
de reclamação para se aferir o acerto de aplicação, na origem, de tese firmada sob a sistemática
dos recursos repetitivos.
Na oportunidade, prevaleceu o entendimento segundo o qual a admissão da
reclamação, em casos tais, atentaria contra a finalidade da instituição do regime dos recursos
especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional
do STJ.
Nesse contexto, concluiu-se que, uma vez uniformizado o direito por esta Corte, é
dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em
cada caso concreto.
A propósito, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. BASE
DE CÁLCULO MAIS BENÉFICA. DECADÊNCIA. TEMA N. 966 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a revisão
de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reposicionamento do
período básico de cálculo em interregno que lhe garanta um renda mensal
inicial mais vantajosa.
II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para:
a) condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição do autor (NB n.
), mediante a formação do
42/138.794.614-2
período básico de cálculo (PBC) pelos salários-de-contribuição anteriores a
bem como considerando o tempo de contribuição de 35 anos e a
14/3/2003,
incidência do fator previdenciário de forma progressiva até 14/3/2003,
conforme os parâmetros estabelecidos na fundamentação e com todos os
reflexos daí decorrentes; b) condenar o INSS a pagar, em favor da parte
autora, a importância representativa das diferenças das parcelas vencidas desde
nos termos do item 2.1.2 desta sentença, bem como as diferenças
8/2/2010,
das prestações vincendas até a efetiva implantação da revisão, corrigidas pelo
Documento eletrônico VDA54153470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 862a97ef-9872-4c08-94da-b717cbc58659

INPC, acrescido tal valor de juros de mora equivalentes aos aplicáveis à
caderneta de poupança, com fundamento no
o-F da
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
com redação dada pela
a partir da citação.
Lei n. 11.960/2009,
III - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para declarar a decadência
do direito do autor e extinguir o processo. O recurso especial foi inadmitido,
por aplicação do Tema n. 966 do STJ. Nesta Corte, não se conheceu da
reclamação.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não é cabível o ajuizamento de reclamação contra decisão do Tribunal a
quo que não admite o seguimento do recurso especial, com fundamento no
sistema dos recursos repetitivos, após o esgotamento dos recursos na Corte de
origem.
V - Observa-se que o reclamante já manifestou a sua insurgência contra a
negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no
I,
art. 1.040,
do
por meio da interposição de agravo interno perante o Tribunal a
CPC/2015,
quo, ao qual foi negado provimento.
VI - Não se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso, muito
menos reclamação a esta Corte Superior contra tal decisão, porque incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena
de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos
representativos de controvérsia, instituída pela
em
Lei n. 11.672/2008,
conformidade com o decidido no AgRg no
de relatoria
AREsp n. 652.000/PB,
do Ministro Sérgio Kukina (Primeira Turma, julgado em
DJe
2/6/2015,
. Verifica-se, ainda, que esse entendimento foi incorporado no
17/6/2015)
Código de Processo Civil de 2015, que não traz consigo previsão para o
cabimento de qualquer outro meio de impugnação. Nesse sentido, in verbis:
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Lázaro Guimarães
34.672/DF,
(Desembargador Convocado Do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em
DJe
e AgInt na Rcl n.
relator Ministro
22/11/2017,
27/11/2017
30.919/RJ,
Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
e
8/11/2017,
19/12/2017
AgInt na Rcl n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
34.660/RS,
Seção, julgado em
DJe
.
8/11/2017,
17/11/2017)
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
41.408/PR,
Seção, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
18/6/2021.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
DESCABIMENTO
DA
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A reclamação constitucional, nos termos do
I, f, da Constituição
art. 105,
Federal e do
do CPC, destina-se a preservar a competência do tribunal
art. 988
ou garantir a autoridade de suas decisões, desde que haja descumprimento de
decisão proferida pelo STJ no caso concreto, envolvendo as mesmas partes.
Não se presta a preservar a jurisprudência do STJ, ainda que consolidada em
súmula ou recurso repetitivo.
2. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou
como instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ é
expressamente vedada, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte,
pois a medida ultrapassa os limites da finalidade do instituto.
Documento eletrônico VDA54153470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 862a97ef-9872-4c08-94da-b717cbc58659

3.Agravo Interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha,
48.801/MA,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A
TURMA
RECURSAL
TERIA
DEIXADO
DE
OBSERVAR
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS
DEDUZIDOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do STJ,
mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto,
envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a reclamação. Não se
pode pretender que, por intermédio do instrumento constitucional, se avalie o
acerto ou desacerto de decisão proferida pela instância ordinária. O precedente
indicado na exordial não possui efeito vinculante em relação ao processo
dentro do qual se pretende ver resguardada a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, porquanto originado de demanda absolutamente distinta"
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
46.424/SP,
julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
22/3/2024)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Rcl n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
48.274/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC, CUJA REDAÇÃO FOI ALTERADA
ART. 988, INCISO IV,
DURANTE A VACATIO LEGIS, PELA
PARA
LEI N. 13.256/2016,
EXCLUIR O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA AFERIR A
CORRETA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS E REGIONAIS
FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É manifestamente incabível o ajuizamento reclamação perante o Superior
Tribunal de Justiça com o objetivo de verificar a adequação da aplicação de
tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos ao caso concreto,
conforme estabelece o
alínea b, do Código de Processo
art. 1.030, inciso I,
Civil. O
do Código de Processo Civil, ainda no período da
art. 988, inciso IV,
vacatio legis, foi alterado pela
para excluir a previsão de
Lei n. 13.256/2016,
cabimento de reclamação em tal hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
41.103/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
28/8/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54153470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:00
Código de Controle do Documento: 862a97ef-9872-4c08-94da-b717cbc58659

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.432 / RN
Número Registro: 2025/0465865-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000563520218205109 8000563520218205109
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : CARLOS ESTEVAM MOSCA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ESTEVAM MOSCA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54917521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 925064f3-3f23-4332-a914-a2a370e8322b

RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 925064f3-3f23-4332-a914-a2a370e8322b